Tribunal: TJES
Processo: 5000016-50.2017.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-50.2017.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CASULA
INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO PARCIAL DO CONTRATO NÃO EFETIVADO APÓS SOLICITAÇÃO. APLICAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de compensação por danos morais, bem como o pedido de condenação da Recorrida em obrigação de não fazer consistente na abstenção à negativação do Recorrente.
2. Inicialmente, não há que se falar em condenação da parte recorrida a abstenção de negativação do Recorrente, tendo em vista que, conforme precisamente indicado pelo Juízo sentenciante, existe notícia de faturas inadimplidas pelo consumidor.
3. Outrossim, como já verificado pelo colega julgador, também observo que, efetivamente, a reclamação do consumidor possui verossimilhança, tendo apresentado diversos protocolos de atendimento das tratativas em que teria sido solicitado o cancelamento de dois de seus pontos e, consequentemente, a minoração do valor cobrado em fatura, o que nem sequer foi objeto de impugnação pela Recorrida (que se limitou a pugnar, genericamente, pela licitude da cobrança por aluguel de equipamento).
4. Ocorre que, ao contrário do entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que a inércia da Recorrida na solução dos problemas enfrentados pelo consumidor, os quais demandaram constantes e numerosas diligências frustradas junto à Recorrida, com mais de 25 (vinte e cinco) reclamações desatendidas (com consecutivas e variadas cobranças indevidas), ultrapassa o mero descumprimento contratual e o mero dissabor, traduzindo claro e grave descaso com o consumidor, configurando-se, com efeito, os abalos à esfera extrapatrimonial do Recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e CONDENAR a Recorrida em danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos (inércia da Operadora na solução do problema, com aplicação de cobranças indevidas – com risco de negativação), a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.